Tribunal: TJDFT
Processo: 0744363-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. PAGAMENTO NÃO IMPUGNADO EM TEMPO E MODO. AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE. ARTIGO 942, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual não conhecido o agravo de instrumento dada a não subsistência de interesse no julgamento do recurso.
2. Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que, “o fato de requerer transferência de valores bloqueados e ainda dentro do prazo recursal, não significa concordância, mas tão somente liberação do que já é incontroverso. O que não se confunde com o direito da agravante requerer seja executada também a multa imposta”.
3. No entanto, em 3.9.2020, a instituição financeira agravada realizou depósito bancário da quantia de R$ 32.068,38 (trinta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) em favor da ora agravante. Os argumentos da agravante levam a crer que a quantia não corresponderia à totalidade do débito sobre o qual deveria incidir multa correspondente à metade dos valores constritos: "Tal decisão é clara que se a ré não transferisse o valor bloqueado para conta judicial a pena seria de multa correspondente à metade dos valores constringidos em favor da parte autora, podendo ser agravada. Se a ré não obedeceu à decisão judicial, sofreu a cominação da multa já estipulada.Traz insegurança jurídica quando em uma decisão impõe multa e em outra a desfaz sem qualquer razoabilidade. Tal ato estimula os bancos a sempre descumprirem ordem judicial. [ ]”. No entanto, causa estranheza o inconformismo da agravante ocorrer somente agora, sendo que o depósito ocorreu em setembro.
2. Na mesma data do depósito, 3.9.2020, certidão do oficial de justiça dando como cumprida a ordem expedida em face do gerente da agência da instituição financeira agravada na qual a agravante mantém conta. Intimada, a agravante requereu a transferência da referida quantia para conta bancária de sua titularidade; nenhuma insurgência quanto ao valor. Em 8.9.2020, determinada a transferência da quantia de R$32.068,38 (trinta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) em favor da agravante. Em 27.10.2020, certificada a transferência do valor para conta de titularidade da agravante e levantamento realizado em 10.09.2020. Em 28.10.2020, determinado à instituição financeira agravada o pagamento das custas finais, obrigação adimplida em 9.11.2020 e autos arquivados definitivamente em 10.11.2020.
3. Assim, diante do cumprimento da obrigação pela agravada em sede dos autos originários (art. 924, inciso II, CPC), e não tendo a agravante impugnado o pagamento, não subsiste interesse no julgamento do agravo de instrumento.
4 Agravo interno conhecido e não provido.